Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO DAS PARCELAS. MANUTENÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Deve-se manter o pagamento das parcelas quando o contrato de empréstimo não evidencia eventuais nulidades, bem como porque ausente nexo causal entre a contratação do mútuo e os fatos posteriores.
4. Recurso não provido.